Tribunal: TJPA
Processo: 0805794-83.2025.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805794-83.2025.8.14.0015

APELANTE: FELIPE DA PENHA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS. APREENSÃO DA RES FURTIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta por Felipe da Penha Silva Ferreira contra sentença que o condenou pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, VII, do Código Penal), à pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa, em razão de subtração de bicicleta mediante grave ameaça com faca contra vítima adolescente, pleiteando absolvição por insuficiência probatória ou revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada irregularidade no reconhecimento pessoal e a suposta insuficiência probatória autorizam a absolvição; (ii) estabelecer se há ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da conduta social, reincidência e fração de aumento pela majorante.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade automática quando a condenação se apoia em provas autônomas e independentes, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

4. A autoria delitiva se comprova por conjunto probatório coeso, consistente e produzido sob contraditório, incluindo depoimentos harmônicos e coerentes.

5. A apreensão da res furtiva em poder do acusado logo após o crime gera presunção relativa de autoria, reforçada pela ausência de explicação plausível para a posse do bem.

6. O depoimento policial, corroborado por outros elementos probatórios, possui elevado valor probatório quando prestado sob contraditório e sem indícios de parcialidade.

7. O princípio do in dubio pro reo não incide quando o conjunto probatório é suficiente e não subsiste dúvida razoável sobre autoria e materialidade.

8. A valoração negativa da conduta social se mostra fundamentada em elementos concretos dos autos, não configurando arbitrariedade.

9. A agravante da reincidência incide legitimamente mediante comprovação de condenação anterior transitada em julgado, sendo desnecessária fundamentação extensiva.

10. A fração de aumento pela majorante do emprego de arma branca é adequada e proporcional, diante da efetiva utilização de faca e da gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática quando a condenação se fundamenta em provas autônomas e corroboradas.

2. A posse recente da res furtiva, desacompanhada de justificativa plausível, autoriza a presunção relativa de autoria.

3. Depoimentos coerentes das vítimas e de agentes policiais, aliados a outros elementos probatórios, são suficientes para embasar condenação por roubo.

4. A reincidência, devidamente comprovada, justifica a agravamento da pena independentemente de fundamentação extensa.

5. O emprego de arma branca autoriza a aplicação da majorante em fração proporcional à gravidade concreta do fato.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, VII; CP, arts. 59 e 68; CPP, arts. 226 e 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.258; STF, RHC 227616/SC; STJ, AgRg no REsp 2034303/PR; STJ, HC 544.290/DF; TJ-PA, Apelação Criminal nº 00198357020208140401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FELIPE DA PENHA SILVA FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Consta dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática de roubo majorado, sob a alegação de que, no dia 29/05/2025, em via pública, mediante grave ameaça exercida com o emprego de faca, subtraiu uma bicicleta pertencente à vítima, adolescente de 12 anos à época dos fatos. A denúncia foi recebida, instaurando-se a regular instrução criminal.

Durante a fase instrutória, foram colhidos os depoimentos da vítima, de seu genitor e de policial militar responsável pela prisão em flagrante, tendo o acusado exercido o direito ao silêncio em juízo. Encerrada a instrução, o órgão ministerial pugnou pela condenação, enquanto a defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

Sobreveio sentença julgando procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nos termos da denúncia, reconhecendo a materialidade e autoria delitivas, bem como a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca.

Irresignada, a defesa interpõe recurso de apelação, sustentando, em síntese, a fragilidade do reconhecimento pessoal e a ausência de provas suficientes de autoria, postulando a absolvição. Subsidiariamente, requer o afastamento de circunstâncias negativas na dosimetria da pena, notadamente a valoração da conduta social, a incidência da agravante da reincidência e a revisão das frações de aumento aplicadas.

O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ao argumento de que a condenação encontra amparo em conjunto probatório robusto e que a pena foi fixada em consonância com os critérios legais.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, especificamente para afastar a valoração negativa da conduta social, com o consequente redimensionamento da pena, mantendo, no mais, a condenação.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I – DA ABSOLVIÇÃO ANTE A FRAGILIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Observa-se que a insurgência recursal, no ponto em exame, delimita-se à pretensão absolutória deduzida pela defesa de
FELIPE DA PENHA SILVA FERREIRA
, fundada, de um lado, na alegada invalidade do reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal e, de outro, na suposta insuficiência do acervo probatório quanto à autoria delitiva, impondo-se, assim, a análise conjugada de tais argumentos à luz do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A tese defensiva, embora formalmente estruturada sob a invocação das garantias processuais inerentes ao art. 226 do Código de Processo Penal, não se sustenta quando confrontada com a arquitetura probatória efetivamente delineada nos autos, a qual, diversamente do que se alega, não se ancora em reconhecimento pessoal isolado, tampouco em elemento probatório precário ou contaminado.

Rememora-se que a sentença condenatória expressamente afasta a nulidade do reconhecimento, assentando-se na diretriz firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.258, segundo a qual a eventual inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não conduz, automaticamente, à absolvição, desde que existam elementos autônomos e independentes aptos a demonstrar a autoria delitiva. Tal orientação, longe de representar flexibilização indevida das garantias processuais, revela-se mecanismo de preservação da racionalidade probatória, evitando que vícios formais secundários anulem a eficácia de um conjunto probatório robusto e coerente.

A alegação defensiva de que o reconhecimento não teria observado as formalidades do
art. 226 do Código de Processo Penal Brasileiro
tampouco conduz à absolvição automática. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores firmou entendimento no sentido de que as disposições do
art. 226 do CPPB
constituem recomendação procedimental, cuja inobservância não acarreta nulidade automática, especialmente quando o reconhecimento é corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob contraditório. Nesse sentido, tem-se a seguinte jurisprudência:

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO.
ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta por Carlos Augusto Pantoja dos Santos contra a sentença que o condenou à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, além de treze dias-multa, em regime semiaberto, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). A defesa postula pela absolvição, alegando insuficiência de provas, nulidade do reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas e, subsidiariamente, desclassificação do crime para furto qualificado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se há nulidade no reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPPB; (ii) verificar se a prova dos autos é suficiente para manter a condenação pelo crime de roubo; (iii) analisar se é possível a desclassificação do crime de roubo majorado para furto qualificado. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A alegada nulidade do reconhecimento pessoal, por não ter seguido o procedimento formal previsto no art. 226 do CPPB, não configura vício invalidante, já que a defesa não demonstrou prejuízo efetivo. Além disso, a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento policial, mas também em outros elementos de prova, como os depoimentos das vítimas
e a recuperação dos bens furtados em posse do recorrente. À luz do princípio da pas de nullité sans grief, a nulidade sem prejuízo é desconsiderada (art . 563 do CPPB). 4. A autoria e a materialidade do crime de roubo estão comprovadas por diversos elementos probatórios. As vítimas confirmaram em juízo a dinâmica do crime, mencionando o uso de grave ameaça e a simulação do porte de arma de fogo . Além disso, o recorrente foi encontrado em posse de parte dos objetos subtraídos, reforçando os indícios de autoria. 5. A desclassificação para furto qualificado é inviável, pois as provas apontam claramente para o emprego de grave ameaça e violência, como a simulação do uso de arma de fogo e o empurrão dado na vítima Michele Glauciane, que foi arremessada ao chão durante o roubo. Essas circunstâncias caracterizam o delito de roubo, afastando a possibilidade de desclassificação para furto qualificado. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
Em sede de reconhecimento pessoal, a ausência de estrita conformidade com o art. 226 do CPPB não gera a nulidade automática do feito, se não houver demonstração de prejuízo concreto à defesa, conforme o princípio da pas de nullité sans grief. 2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial valor nos crimes patrimoniais e pode fundamentar a condenação
, especialmente quando acompanhada da apreensão da res furtiva em posse do réu. 3. O emprego de grave ameaça e violência, ainda que por simulação do uso de arma de fogo, afasta a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto qualificado. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, II; Código de Processo Penal (CPPB), art . 226; art. 563. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 227616/SC, Rel. Min . Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/06/2023, DJe 29/06/2023; STJ, AgRg no REsp 2034303/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06/08/2024, DJe 13/08/2024; STJ, HC 544.290/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j . 03/03/2020, DJe 13/03/2020. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES. Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00198357020208140401 22531367, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/09/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

No caso concreto, além do reconhecimento policial, houve confirmação judicial da autoria pelas vítimas, em depoimentos harmônicos entre si e coerentes com a narrativa constante da denúncia. O réu, por sua vez, sequer compareceu em juízo para defender-se, de modo que ausente qualquer versão alternativa plausível ou elementos capazes de infirmar a consistência dos relatos acusatórios.

A sentença, ao reconhecer a autoria, fundamenta-se precisamente na convergência dos depoimentos das vítimas, prestados sob contraditório judicial, e na coerência interna dos relatos. Não se verifica contradição relevante, tampouco fragilidade apta a comprometer a certeza necessária à condenação.

Frise-se, nesse contexto, que a própria narrativa fática colhida em juízo evidencia não ter havido reconhecimento formal do agente pela vítima, a qual, inclusive, declara não se recordar das características físicas do autor, em razão da rapidez da ação e do abalo emocional experimentado, relatando, sob o crivo do contraditório, que “foi surpreendido por um indivíduo que sacou uma faca e a colocou à sua frente, momento em que, tomado de medo, entregou sua bicicleta sem oferecer resistência”, acrescentando “não se recordar das características do agressor, pois tudo aconteceu de forma muito rápida”, circunstância que, longe de fragilizar a imputação, revela que o édito condenatório não se ancora em reconhecimento pessoal viciado ou duvidoso, mas prescinde dele como elemento central de convicção, esvaziando, por conseguinte, a própria premissa que sustenta a tese defensiva.

Registre-se, ademais, que a autoria delitiva emerge de forma consistente a partir de elementos probatórios autônomos, notadamente a apreensão da res furtiva em poder do acusado em lapso temporal exíguo após a prática delitiva, circunstância esta que, segundo orientação doutrinária e jurisprudencial consolidada, enseja presunção relativa de autoria, invertendo o ônus argumentativo em desfavor do agente.

Nesse sentido, o depoimento do policial militar revela-se de elevada densidade probatória, ao consignar que, após receber comunicação via NIOP acerca de roubo recém ocorrido, deslocou-se até local conhecido pela comercialização de produtos ilícitos, onde localizou indivíduo que “correspondia às descrições e se encontrava na posse da bicicleta objeto do crime, bem como portando a faca utilizada na ameaça”, acrescentando que houve resistência à abordagem, sendo o suspeito conduzido à autoridade policial.

A narrativa policial, colhida sob contraditório e sem qualquer indício de parcialidade, encontra-se em perfeita consonância com os demais elementos de prova, notadamente com o relato do genitor da vítima, que confirma a subtração do bem e o reconhecimento da bicicleta posteriormente apreendida, estabelecendo nexo temporal e causal direto entre o fato criminoso e a posse do objeto pelo acusado.

Frise-se que a apreensão simultânea da bicicleta subtraída e da arma branca utilizada na empreitada criminosa constitui elemento probatório de excepcional relevo, porquanto traduz não apenas a materialidade do delito, mas também a vinculação direta do agente ao
iter criminis
, formando um encadeamento lógico-probatório que não admite rupturas interpretativas plausíveis.

Observe-se, ainda, que o acusado, embora tenha exercido seu direito constitucional ao silêncio em juízo, não apresentou qualquer justificativa plausível para a posse do bem subtraído, circunstância que, à luz da teoria da posse recente da res furtiva, reforça a presunção de autoria, sobretudo quando inserida em contexto probatório harmônico e convergente.

Não se ignora que o direito ao silêncio constitui garantia fundamental, insuscetível de interpretação desfavorável automática. Contudo, no plano da valoração probatória, sua conjugação com elementos incriminadores robustos impede a formação de dúvida razoável, notadamente quando inexistente qualquer explicação alternativa minimamente verossímil para os fatos.

Assim, ao contrário do alegado pela defesa, o conjunto probatório não apenas supera o standard mínimo exigido para a condenação penal, como se apresenta coeso, convergente e dotado de elevada força persuasiva, sendo composto por depoimentos firmes e harmônicos, apreensão da res furtiva em poder do agente, recuperação imediata do bem e apreensão do instrumento da grave ameaça.

O princípio do
in dubio pro reo
, como regra de julgamento, somente incide quando, esgotados os meios probatórios legítimos, remanesce dúvida insuperável acerca da autoria ou materialidade. Não é essa a hipótese dos autos. O conjunto probatório é convergente, consistente e apto a sustentar o decreto condenatório.

Diante desse quadro, não há espaço para o acolhimento da tese absolutória fundada na insuficiência de provas ou na fragilidade do reconhecimento pessoal, porquanto a condenação se sustenta em prova autônoma, independente e judicializada, apta a formar juízo de certeza moral quanto à autoria delitiva atribuída a
FELIPE DA PENHA SILVA FERREIRA
, revelando-se hígido, sob todos os aspectos, o édito condenatório proferido na origem.

II.II – DA DOSIMETRIA DA PENA.

Subsidiariamente a defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, sustentando, em síntese, a ilegalidade da valoração negativa da circunstância judicial da conduta social, o afastamento da agravante da reincidência e a revisão das frações de aumento aplicadas na terceira fase, o que impõe a análise individualizada de cada um desses vetores à luz do sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

No que tange à primeira fase, registre-se que a sentença, ao valorar negativamente a conduta social, não o faz de maneira arbitrária ou desprovida de lastro fático, mas com fundamento em elementos constantes dos autos que evidenciam a inserção do acusado em contexto de reiteração delitiva, circunstância que, embora não se confunda com antecedentes criminais, revela aspecto relevante de sua conduta no meio social.

Frise-se que a individualização da pena autoriza o magistrado a considerar dados concretos extraídos do processo, desde que devidamente motivados, como ocorre no caso, em que a fundamentação adotada se apresenta suficiente e alinhada ao juízo de reprovação da conduta.

Rememora-se, ademais, que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal não se esgotam em critérios estanques, sendo possível ao julgador, dentro de seu livre convencimento motivado, valorar elementos que indiquem maior ou menor grau de censurabilidade da conduta, inexistindo, na hipótese, violação ao princípio da presunção de inocência, uma vez que a análise se insere no campo da aferição da personalidade social do agente e de sua postura frente ao ordenamento jurídico.

No tocante à agravante da reincidência, observa-se que sua incidência decorre de condenação anterior transitada em julgado, devidamente comprovada nos autos, o que autoriza, de forma objetiva, a majoração da pena na segunda fase da dosimetria.

A alegação defensiva de fundamentação genérica não se sustenta, porquanto a reincidência prescinde de motivação extensiva, sendo suficiente a demonstração do requisito legal para sua aplicação, o que se verifica no caso concreto, sem qualquer indício de
bis in idem
ou irregularidade.

Por sua vez, quanto à terceira fase, registre-se que a fração de aumento de 1/3 aplicada em razão do emprego de arma branca mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto. A prova dos autos evidencia, de forma segura, que o acusado utilizou faca para intimidar a vítima, conforme narrado de maneira firme e coerente, circunstância corroborada pela apreensão do instrumento no momento da prisão. Não se trata, portanto, de aplicação automática da majorante, mas de reconhecimento devidamente fundamentado em elementos concretos que demonstram a efetiva potencialização da grave ameaça.

Frise-se que a fração adotada pelo juízo de origem se situa no patamar ordinariamente aplicado pela jurisprudência em hipóteses análogas, não havendo qualquer excesso ou desproporcionalidade a justificar sua redução. Ao contrário, a resposta penal fixada revela-se compatível com a gravidade concreta do delito, praticado mediante intimidação de vítima adolescente, em via pública, com emprego de arma apta a causar lesão.

Diante desse panorama, conclui-se que a dosimetria da pena observa rigorosamente o sistema trifásico, com adequada valoração das circunstâncias judiciais, correta incidência das agravantes e proporcional aplicação da causa de aumento, inexistindo qualquer ilegalidade ou descompasso a ensejar a reforma pretendida, razão pela qual deve ser integralmente mantida a sentença condenatória também neste aspecto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a condenação imposta ao apelante
FELIPE DA PENHA SILVA FERREIRA
, tal qual fixada no 1º grau, consoante fundamentação delineada supra.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 22/06/2026